Tribunal: STF
Processo: HC 217938
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Pedro Umberto Furlan Júnior, em favor de Caio Ramos Calheiros, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 695.722 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão mais pagamento de dias-multa, em regime inicial fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.



    A ação penal transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam o delito de associação para o tráfico e requereram o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS AGENTES COMPROVADA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. PROVIDÊNCIA INADMISSÍVEL NESTA CORTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente e dos demais corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório.



    2. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, sobretudo por não ter se confirmado nos autos o caráter associativo entre o paciente e os demais corréus.



    Postula a absolvição do delito de associação para o tráfico e a fixação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento.



    No presente writ, a defesa insiste na absolvição do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei de Drogas.



    No entanto, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito.



    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa.



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do HC 695.722 – SP, consignou o seguinte:



    “Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (Auto de Apreensão, Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal - Química Forense), que comprovam a associação, habitual e permanente, na prática do comércio ilícito de drogas, em larga escala, entre o paciente e demais corréus.



    A versão negativa da defesa está isolada nos autos. Segundo se infere, todas as testemunhas oculares foram uníssonas em afirmar que os réus estavam manuseando as drogas (volume superior a 500 quilos de cocaína) no imóvel, onde inclusive foram localizados uma prensa à vácuo e bolsas marítimas "indicativo de que o entorpecente seria içado para alguma embarcação atracada no porto de Santos".



    Toda a dinânima da atividade criminosa deixa claro que os agentes se reuniam habitualmente para a prática do tráfico de drogas, pois eles manipulavam gigantesca quantidade de droga em um "armazem" previamente alugado, há tempos, por um dos réus, no qual havia instrumentos utilizados para a manipulação, embalo e venda dos entorpecentes.



    Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência do paciente e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório”. (eDOC 5)



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Por fim, cumpre registrar a deficiente formação dos autos. O impetrante não se preocupou em juntar cópia da sentença condenatória e, tampouco, do acórdão proferido em sede de apelação. O que inviabiliza, deste modo, a concessão da pretendida ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (artigo 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente